Tribunal: TCU
Processo: 016.864/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao contrato com número 872024 e códigoUasg 80001 (Objeto: O objeto do contrato é a aquisição de 27 veículos institucionais, de luxo, no valor unitário de R$ 346.500,00, totalizando R$ 9.355.500,00. )

Inteiro teor:
Acórdão 475/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no contrato decorrente do Pregão Eletrônico PE 90087/2024, celebrado entre o Tribunal Superior do Trabalho (TST) e Kyoto Comércio de Veículos Ltda., em 25/10/2024, cujo objeto é a aquisição de 27 veículos institucionais, no valor unitário de R$ 346.500,00, totalizando R$ 9.355.500,00 (peça 2). Considerando que em instrução preliminar a Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) destacou que foi celebrado termo aditivo para aquisição de mais três unidades, totalizando trinta veículos, representando acréscimo de 11,11% sobre o valor original do contrato, totalizando R$ 10.395.000,00 (peça 7); Considerando que após exame técnico realizado, foram promovidas oitivas determinadas por despacho do Ministro-Relator (peça 14); Considerando que, após as oitivas, o exame técnico concluiu que não há indícios das irregularidades alegadas na representação e que os elementos constantes dos autos permitem concluir que há plausibilidade apenas em parte das alegações trazidas pelo representante e levantadas pela unidade técnica, razão pela qual propõe a procedência parcial da representação, com ciência ao TST para adoção de medidas com vistas a evitar a ocorrência, em futuros certames licitatórios, de uma das irregularidades verificadas (peças 47-49); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 235 e 237, III, e 250, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, em: a) conhecer desta representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) dar ciência ao Tribunal Superior do Trabalho, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade/falha identificada no Pregão Eletrônico 90087/2024, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: b.1) previsão, no item 2.1 do Termo de Referência, da aplicação do art. 12 da Lei 6.729/1979, para restringir o fornecimento de veículos apenas por concessionárias, impedindo a participação de revendedoras nos procedimentos licitatórios, contrariando os princípios do desenvolvimento nacional sustentável, da isonomia e da impessoalidade, assim como os da livre concorrência e da competitividade (arts. 3o, inciso II, e 170, inciso IV, da Constituição Federal e arts. 9o, inciso I, alínea "a", e 11, inciso IV, da Lei 14.133/2021) e a jurisprudência do TCU, a exemplo dos Acórdão 5834/2024-TCU-Segunda Câmara , 13.186/2023-TCU-1a Câmara e 2.600/2023-TCU-Plenário; c) comunicar a presente deliberação ao representante, ao TST e à Kyoto Comércio de Veículos Ltda. 1. Processo TC- Processo 016.864/2025-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Leonardo Siqueira (XXX.965.618-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Tribunal Superior do Trabalho. 1.3. Relator: Ministro João Augusto Ribeiro Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: João Cláudio Goncalves Leal (9175/OAB-ES), entre outros, representando a Kyoto Comércio de Veículos Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.